Tribunal: TJPA
Processo: 0801841-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801841-98.2021.8.14.0000
PACIENTE: LEONILDO LOPES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS HABEAS CORPUS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO QUANTO ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO REFERENTE À PRIMARIEDADE DO PACIENTE. REANÁLISE
ACERCA DO PEDIDO DE LIBERDADE.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR PARTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS REJEITADOS.

- No caso, ao analisar na decisão combatida a certidão de antecedentes criminais (ID.
4662214)
, os dados cadastrados no sistema SEEU, bem como no Sistema LIBRA, observou-se que,
de fato, apesar do ora paciente não possuir outras anotações de processos da mesma espécie em tramitação, o acautelamento não foi única e exclusivamente quanto aos seus maus antecedentes/reincidência, conforme argumentado na impetração. E continuou o Acórdão combatido justificando os fundamentos do juízo de piso para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos: “
No caso dos autos, o ora paciente, no intuito de obter lucro fácil, resolveu de modo deliberado a praticar o crime na companhia de mais outros dois agentes, portando inclusive uma arma, do tipo terçado. E, após a instrução processual penal, entendeu o Juízo de piso

que manter o paciente custodiado é medida que atende ao interesse público, pois reiterou o entendimento de que o ora paciente, com sua conduta, causou prejuízos às vítimas, d
esassossego e perturbação ao meio social, entendendo que, por ora, a medida se faz concretamente necessária para resguardar a ordem pública. Como se pode verificar, houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao reconhecer que a manutenção da prisão, não concedendo o direito de recorrer em liberdade, encontra-se plenamente justificado na necessidade de garantira ordem pública”.

-
Por outro lado, com relação à parte não conhecida do habeas corpus, pela Seção de Direito Penal, do TJE/PA, qual seja, aquela relacionada à dosimetria da pena realizada na sentença condenatória, entendeu-se
pelo manejo indevido da presente via estreita como sucedâneo recursal. Até porque está em trâmite Apelação Penal, recurso específico para impugnar a pena aplicada, nos termos do art. 593, I, do CPP, e que se encontra atualmente na CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL-

CENTRAL DE DIGITALIZACAO DO 1º GRAU – SEDE, desde o dia 09-04-2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em CONHECER e a REJEITAR os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA –

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se

de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR
opostos por
LEONILDO LOPES DE OLIVEIRA
, por intermédio de seu advogado constituído, DR. CÁSSIO DE FREITAS - OAB/PA 28.891, impugnando ACÓRDÃO de ID 4904468, julgado na 12ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia 12/04/2021, por meio de videoconferência, em que, à unanimidade de votos, não se conheceu em parte o presente habeas corpus, e na parte conhecida, denegou-se a ordem, sendo publicada Ementa nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEVE PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. HABEAS CORPUS EM PARTE NÃO CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

1.
Uma vez mantidos os requisitos do art. 312 do CPP, legitimada encontra-se a manutenção da custódia cautelar do Paciente, corroborada pela decorrência de título judicial, com devida fundamentação na decisão impugnada. Assim, a
pesar do paciente não possuir outras anotações de processos da mesma espécie em tramitação, o acautelamento não foi única e exclusivamente quanto aos seus maus antecedentes, conforme argumentado na impetração.
No caso dos autos, o ora paciente, no intuito de obter lucro fácil, resolveu de modo deliberado a praticar o crime na companhia de mais outros dois agentes, portando inclusive uma arma, do tipo terçado. E, após a instrução processual penal, entendeu o Juízo de piso

que manter o paciente custodiado é medida que atende ao interesse público, pois reiterou o entendimento de que o ora paciente, com sua conduta, causou prejuízos às vítimas, d
esassossego e perturbação ao meio social, entendendo que, por ora, a medida se faz concretamente necessária para resguardar a ordem pública.
Houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao reconhecer que a manutenção da prisão, não concedendo o direito de recorrer em liberdade, encontra-se plenamente justificada na necessidade de garantira ordem pública.

2.
Vale ressalvar que, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é o de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, salvo situações excepcionais não abraçadas no presente caso, nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a ausência flagrante ilegalidade ou teratologia em coação ilegal. Assim, quantos aos demais pedidos relacionados à reforma da dosimetria da pena, entendo o manejo indevido da presente via estreita como sucedâneo recursal, não merecendo conhecimento, uma vez que está em trâmite, como bem apontado na impetração, apelação penal, recurso este

adequado para reanálise de questões probatórias colhidas ao longo da instrução processual com repercussão direta na dosimetria de pena”.

O embargante, em suas razões recursais, aduz que impetrou habeas corpus com pedido liminar requerendo a concessão da ordem para restabelecer a

Liberdade

do Paciente,

que

está

sofrendo Constrangimento

ilegal pela autoridade coatora, juízo de piso da Comarca de Cametá-PA, diante de sentença desproporcional na dosagem da pena, que apontou ser o paciente reincidente, sem ao menos o cuidado de citar na r. sentença o número do processo o qual o paciente fora supostamente condenado.

Alega o embargante omissão do acórdão combatido diante da ausência de fundamentação com relação à primariedade

do

Paciente, frente

a

decisão

erroneamente

grosseira

do

juízo

de

piso

ao

julga-lo

como reincidente.

Aduz ter juntado provas robustas do alegado, no caso, decisão de absolvição do Paciente em processo já arquivado, o que de pronto faz sustentar o pleito

defensivo

da

Liberdade

do

ora paciente,

e

sanar de imediato o constrangimento ilegal que sofre desde a prolação da sentença de 1 Grau, que carece ainda de apreciação desse Egrégio Tribunal de Justiça.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifestou pelo não conhecimento ou pela rejeição dos presentes embargos de declaração opostos em favor de LEONILDO LOPES DE OLIVEIRA.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, aduz o ora recorrente omissão da decisão embargada, no que concerne ao constrangimento ilegal apontado na impetração, pois justifica-se que na sentença proferida pela autoridade coatora houve o reconhecimento de reincidência, apesar do ora paciente ser primário, situação que deve ser sanada e por consequência ser colocado o Paciente em

Liberdade.

Extrai-se que o ora embargante, na verdade, pleiteia reanálise acerca do pedido de
liberdade feito anteriormente em sede de Habeas Corpus. E a
s razões

invocadas pela

defesa demonstram o mero inconformismo com o Acórdão proferido, o que não se revela possível através de embargos de declaração.

Inexiste incidência das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, ou seja, não há qualquer

omissão,

contradição,

ambiguidade ou obscuridade

no apontado

Acórdão, pois não houve carência de apreciação por parte do nosso Egrégio Tribunal de Justiça a respeito das razões apresentadas no
writ
. Vejamos:

Na análise dos habeas corpus, n
o que tange a alegação da defesa de constrangimento ilegal quanto ausência de fundamentação idônea no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, verificou-se que fora imposta no dia 05/10/2020 ao paciente reprimenda corporal de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, por violação ao art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Entretanto, a autoridade coatora negou o benefício de recorrer em liberdade ao ora paciente, ratificando o teor da decisão de decretação da prisão preventiva, justificando a necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, consoante a seguinte fundamentação:

“XIV. PRISÃO PREVENTIVA. MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE LEONILDO LOPES DE OLIVEIRA, anteriormente decretada por seus próprios fundamentos, sobretudo
porque o réu apresenta antecedente por crime da mesma espécie, não havendo razão jurídica a justificar a alteração daquele panorama
.
Ademais, estão plenamente satisfeitos os requisitos autorizadores presentes no artigo 312 do CPP, mais especificamente provada a autoria e materialidade, e ainda, a garantia da ordem pública face aos inúmeros antecedentes que os réus apresentam.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISAO”.

Ressalvou-se na decisão embargada que a decisão de piso proferida em 08/03/2020, que homologou a prisão em flagrante convertendo-a em preventiva foi proferida com o seguinte conteúdo:

“O Delegado de Polícia Civil de Cametá comunicou a prisão em flagrante de LEONILDO LOPES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, sob a acusação de ter praticado, em tese, o delito de roubo, tipificado no art. 157, §2º, I e II do CPB, fato ocorrido nesta cidade, no dia 07/03/2020, por volta das 00:20h. Consta do procedimento que os policiais militares foram acionados pelas vítimas informando que na BR 422, próximo à churrascaria Chão de Brasa, 03
(três) indivíduos
chegaram andando e mediante grave ameaça, com o uso de
terçado
, subtraíram das vítimas 01 (um) celular IPHONE XR 64 GB e valores em dinheiros. O autuado foi localizado pelos policiais militares que o conduziu até a Delegacia desta cidade para as providências cabíveis. Analisando os autos, observo que o flagrante foi lavrado de acordo com as garantias constitucionais (CF, art. 5º, XLIX, LVIII, LXI e seguintes), que as circunstâncias fáticas resultantes na prisão amoldam-se ao art. 302, III, do CPP e que foram atendidas as exigências formais dos arts. 304 e 306 do mesmo diploma legal. Diante do exposto,
HOMOLOGO O AUTO.

Comprovada a materialidade e havendo fortes indícios de autoria, assim como, o fato de o roubo ter sido praticado por agente que, segundo certidão de antecedentes criminais, já incorreu, foi/está sendo processado por outros delitos, conforme certidão de antecedentes nos autos, denotando não procurar outros meios para prover a sua subsistência, preferindo dilapidar patrimônio alheio e manter-se através de condutas que evidentemente além dos prejuízos impostos às vítimas, causam desassossego e perturbação ao meio social, com fundamento no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM PREVENTIVA, entendendo que, por ora, a medida se faz concretamente necessária para resguardar a ordem pública, SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO.

E, ao analisar na decisão combatida a certidão de antecedentes criminais (ID.
4662214)
, os dados cadastrados no sistema SEEU, bem como no Sistema LIBRA, observou-se que,
de fato, apesar do ora paciente não possuir outras anotações de processos da mesma espécie em tramitação, o acautelamento não foi única e exclusivamente quanto aos seus maus antecedentes/reincidência, conforme argumentado na impetração.

E continuou a decisão embargada justificando os fundamentos do juízo de piso para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, o ora paciente, no intuito de obter lucro fácil, resolveu de modo deliberado a praticar o crime na companhia de mais outros dois agentes, portando inclusive uma arma, do tipo terçado.

E, após a instrução processual penal, entendeu o Juízo de piso

que manter o paciente custodiado é medida que atende ao interesse público, pois reiterou o entendimento de que o ora paciente, com sua conduta, causou prejuízos às vítimas, d
esassossego e perturbação ao meio social, entendendo que, por ora, a medida se faz concretamente necessária para resguardar a ordem pública
.

Como se pode verificar, houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao reconhecer que a manutenção da prisão, não concedendo o direito de recorrer em liberdade, encontra-se plenamente justificado na necessidade de garantira ordem pública”.

Por outro lado, com relação à parte não conhecida do habeas corpus, pela Seção de Direito Penal, do TJE/PA, qual seja, aquela relacionada à dosimetria da pena realizada na sentença condenatória, entendeu-se
pelo manejo indevido da presente via estreita como sucedâneo recursal.

Até porque está em trâmite, como bem apontado na impetração, a Apelação Penal, recurso específico para impugnar a pena aplicada, nos termos do art. 593, I, do CPP, e que se encontra atualmente na CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL-

CENTRAL DE DIGITALIZACAO DO 1º GRAU – SEDE, desde o dia 09-04-2021.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE TENDO EM VISTA QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – PRETENSÃO DE INCONFORMISMO A SER DEDUZIDA EM RECURSO ORDINÁRIO
.
PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
2.Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime.

(TJPA. HC 0812039-34.2020.8.14.0000, ACÓRDÃO 4924318, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-15)

DIANTE DO EXPOSTO, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, contudo, REJEITO-OS, em conformidade com o parecer Ministerial.

É como voto.

Belém/PA,

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 11/05/2021